Tribunal: TJPA
Processo: 0001511-46.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001511-46.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRIGORIFICO EXTREMO NORTE INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação do item 4.2 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

3.

Não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por

inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesses dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Frigorífico Extremo Norte Industrial Ltda
em face do

Acórdão de Id n° 5236631 - Pág. 1/6 que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante alega a existência de contradição no julgado, em razão do embargado ter tomado ciência

inequívoca a respeito de bens penhoráveis e/ou da localização do devedor, portanto, não tendo o que falar quanto à

ausência de intimação para o início da contagem do prazo prescricional, bem como da sua consumação

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de contradição no Acórdão embargado quanto à aplicação do item 4.2 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, uma vez que a Fazenda Pública foi devidamente intimada, nos termos do art. 40, da Lei nº. 6.830/1980:

“4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Não obstante, registre-se que tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator
, veja-se:

“
No caso em tela, verifico que juízo a quo proferiu a sentença reconhecendo a prescrição, mas sem fazer constar os marcos legais, inclusive não delimitou o período que a execução ficou suspensa. Além disso, não houve intimação prévia do Recorrente
.
(...)”
(grifos nossos)

Como se depreende dos autos, a decisão de suspensão da execução foi proferida no Id n° 2776341 - Pág. 1, em seguida, prolatada sentença que declarou a prescrição (Id n° 2776342 - Pág. 1) sem antes intimar o Estado do Pará.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de contradição no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023